Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700752-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA BESSA E SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aos agravantes para dizerem, em 5 dias, se persiste o interesse no presente recurso, tendo em vista a r. decisão superveniente (id. 32891114) do i. Juízo a quo. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora